Tribunal: TJPA
Processo: 0812861-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812861-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE SAUDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC

AGRAVADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA). ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA – ASELC. ENTIDADE RECONHECIDA COMO BENEFICENTE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A SER GARANTIDA DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 150, VI, “C”, E ART. 195, § 7º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal,

interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA – ASELC
contra decisão proferida pela Juíza
da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº
0801944-67.2021.8.14.0045
)
, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)

Relatados. Decido.

Cuida-se de pedido liminar para suspensão da exigibilidade de todos impostos Municipais lançados junto ao Fisco Municipal e a autorização de depósitos judiciais de todos os impostos e contribuições destinadas à seguridade social devidos e arcados pela parte autora.

Pois bem, de acordo com as normais constitucionais, a pessoa jurídica sem fins lucrativos, reconhecida como entidade de utilidade pública, goza de imunidade tributária prevista no art.150, VI, “c”, da CFB c/c art.14 do CTN.

No entanto, observa-se para fazer jus a imunidade é necessário que todos os requisitos previstos nas normas legais estejam devidamente comprovados, nos termos do art. 195, §7º, da CF/88, isso porque a regra constitucional para imunidade tributária é uma norma de eficácia contida e de aplicabilidade condicionada.

Neste sentido, o direito a usufruto da imunidade tributária pelas entidades beneficentes da assistência social não pode ser reconhecido automaticamente, necessitando, portanto, de dilação probatória para comprovar o direito aduzido, evitando-se prejuízos financeiros ao Ente Público.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A imunidade tributária das instituições de educação sem fins lucrativos somente pode ser reconhecida em reação à prestação de serviços qualificados como educacionais, não se estendendo a outras atividades admitidas pelo estatuto da entidade. No caso em exame, o direito milita em favor do DF, porquanto este terá prejuízos financeiros, diante da impossibilidade de promover a cobrança do crédito tributário. 3 Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ – DF 07082346520178070000 DF 07082346520178070000, Relator: NÍDIA CORREA LIMA, Data de Julgamento: 26.10.2017, 8º Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/11/2017. Pag.: Sem página Cadastrada).

Ante exposto, INDEFIRO o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de todos impostos Municipais. Por conseguinte, DETERMINO a citação da parte Requerida para, caso queira, apresente Contestação no prazo de 30(trinta) dias.

Após, com apresentação da Contestação, dê-se vista a parte Autora para, sendo o caso, apresente réplica, no prazo legal.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Redenção/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA
”

Em suas razões (id.
7083067)
, a agravante apresentou a síntese dos fatos informando
se tratar, na origem,
de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito com pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipatória, na qual pugna, enquanto entidade beneficente, sem finalidade lucrativa, para que lhe seja reconhecida a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “c”, e artigo 195, § 7º, ambos da CF/88
.

Disse que o juízo não atentou para o fato de que satisfaz os requisitos do art. 14 do CTN, conforme entendimento do STF no Tema 32 de Repercussão Geral.

Discorreu sobre a
tese de repercussão geral do Tema 32; Comprovação dos requisitos legais do art. 14 do CTN; Aplicação da tutela de evidência - probabilidade do direito; Tutela de urgência - perigo de dano e reversibilidade da decisão; Concessão de tutela recursal.

Encerrou pugnando pela concessão da tutela de urgência e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Acostou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 7536040, págs. 1/5).

Da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, a agravante opôs embargos de declaração (id. 7922025, págs. 1/5), os quais foram desprovidos (id. 11049191, págs. 1/4).

Conforme certificado nos autos, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento dentro do prazo legal (id. 11855687, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (id.
12186132 págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade dos impostos Municipais (IPTU, ISSQN e ITBI).

Pois bem, conforme relatado a ora agravante interpôs Ação Declaratória

com o fim de ser garantida a sua imunidade tributária, especificamente em relação à isenção de IPTU, ISSQN e ITBI, tendo em vista que é reconhecida como uma entidade de caráter social de saúde e assistencial sem fins lucrativos, que aplica integralmente as suas rendas no País, mantém escrituração de receitas e despesas e não distribui qualquer parcela do seu patrimônio ou renda, razão pela qual argumenta ter o direito de não ser tributada no que concerne aos impostos de competência municipal, na forma do art. 14, I, II e III do CTN.

Sobre a questão sob exame, prevejo que, de fato, deve ser garantida a imunidade pretendida, na medida em que se
observa que a
agravante é reconhecidamente considerada uma entidade social de saúde e assistencial sem fins lucrativos, conforme se extrai da leitura do art. 1º do Decreto nº 2.104/2018, senão vejamos:

“Art. 1º Fica qualificada como Organização Social, nos termos da Lei Estadual nº 5.980, de 19 de julho de 1996, a Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (ASELC), pessoa jurídica de direito privado, de caráter social e assistencial sem fins lucrativos, com sede na Travessa Doutor Enéas Pinheiro, nº 2.825, Bairro do Marco, CEP 66.095-015, Belém/PA, registrada no 2º Ofício do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em Belém/PA, sob o nº 00041535, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 09.055.340/0001-94.”

Sendo assim, faz jus à imunidade tributária pretendida, considerando-se que o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal veda que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituam impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei,
in verbis
:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;”

Além disso, na carta magna, há ainda expressa previsão de isenção, notadamente no que diz respeito à parte patronal, conforme dispõe o art. 195, § 7º:

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

§ 7º - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.”

Como se observa, a Constituição Federal é clara ao prescrever em seu artigo 150, inciso VI, "c", que o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades mencionadas estão acobertados pela imunidade tributária. Por sua vez, os artigos 9º e 14, incisos I a III, do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para a concessão do benefício, a seguir transcritos:

“Art. 9° É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) IV - cobrar imposto sobre: (...) c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.”

Desse modo, observa-se que os requisitos previstos pelo legislador complementar, são três:

a) não-distribuição de lucro ou patrimônio, a qualquer título;

b) aplicação integral dos recursos, no país, na manutenção dos objetivos institucionais, sendo proibida a remessa para o exterior;

c) escrituração regular e cumprimento de obrigação acessória.

No caso, nota-se que recorrente é uma instituição permanente, voltada à realização de fins sociais, sem fins lucrativos, e que, neste exame primeiro, satisfaz as exigências legais para fazer jus à isenção pretendida.

Inclusive, verifico que a agravante, como entidade de assistência social, não distribui seus resultados a qualquer título, conforme previsão no § 1º do art. 27 de seu Estatuto Social,
in verbis
:

“Art. 27...

§1º. É vedada a distribuição de bens ou de parcelas do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da Associação, se não for destinada à execução de suas atividades.

Ademais, nos termos do art. 28 também do Estatuto Social citado, as rendas auferidas pela recorrente são aplicadas integralmente no território nacional para a manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais:

“Art. 28. Os superávits financeiros da ASELC serão investidos na expansão dos serviços e desenvolvimento das atividades executadas pela Associação”

Além disso, a agravante mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos da formalidade necessária, conforme se observa nos documentos contábeis anexados aos autos.

Nossa jurisprudência, em casos semelhantes ao presente, é firme no sentido de que deve ser concedida a imunidade tributária, senão vejamos:

“TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.

3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL ITCMD
AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)
ART
.
150
,
INC
.
VI
,
ALÍNEA

C
, §
4
º, DA
CONSTITUÇÃO

FEDERAL

IMUNIDADE

ASSEGURADA
PRECEDENTES DA CORTE RECURSO DESPROVIDO. Os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do
art
.
150
,
VI
,
c
, da Carta (ARE 1251504
/
ES - ESPÍRITO SANTO,

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 31/01/2020, Publicação: 06/02/2020). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CÂMARA – RECURSO DESPROVIDO (TJ-PR - APL: 00012707020168160004 PR 0001270-70.2016.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 10/04/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2018)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – SESI – Entidade de assistência social sem fins lucrativos – Imunidade tributária – ISS – Art. 150, inciso VI, alínea c da CF – Ônus probatório que compete ao Fisco quanto ao fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10068719320198260218 SP 1006871-93.2019.8.26.0218, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 11/09/2020, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2020)”

Denota-se, por conseguinte, que a agravante demonstra a probabilidade do direito, conforme os documentos que instruem a ação originária, necessária à concessão da medida de urgência.

No que tange ao perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, este decorre da possibilidade de continuar havendo exigência indevida de tributos, apesar da possibilidade da imunidade tributária da recorrente.

Assim, tem-se que no caso se encontram presentes os requisitos da relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave em caso de demora.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso agravo de instrumento interposto, suspendo, por ora, a exigibilidade dos impostos municipais (IPTU, ISSQN e ITBI) em relação à recorrente até a decisão de mérito da Ação Declaratória pelo juízo de origem.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/04/2023